Tribunal: STF
Processo: RE 572684
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO. REFIS. EXCLUSÃO. CIÊNCIA AO CONTRIBUINTE POR MEIO ELETRÔNICO. INTERNET. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    Segundo decidiu esta Suprema Corte no julgamento do RE 611.230-RG (rel. min. Ellen Gracie, DJe de 27.08.2010), é de alçada infraconstitucional a discussão sobre a possibilidade de a notificação pessoal para exclusão do Programa de Recuperação Fiscal ocorrer por meio da imprensa oficial e da internet.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.